Tribunal: STF
Processo: AI 351822
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA:
DECADÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO.
1.      Como acentuou a decisão agravada, "... o acórdão
cingiu-se a questão infraconstitucional, o que inviabiliza o
R.E. (art. 102, III, da C.F.), à falta de prequestionamento
(Súmulas 282 e 356). E houve prestação jurisdicional. E a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite, em
R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição Federal por
má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de
normas infraconstitucionais".
2.      E, no presente agravo, não conseguiu o
recorrente abalar os fundamentos da decisão que, na
instância de origem, indeferiu o R.E., nem o da que negou
seguimento ao Agravo de Instrumento.
3.      Enfim, não havia questão constitucional a ser
dirimida por esta corte.
4.      Agravo improvido.